Tribunal: TJPA
Processo: 0028003-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028003-66.2017.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUCAS CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MODULAÇÃO DA MINORANTE. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
. 3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, restando o prazo prescricional de 02 (dois) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER EM BENEFÍCIO DO ACUSADO A MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JORGE LUCAS CARDOSO DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas, requerendo, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, no dia 10 de novembro de 2017, por volta de 12h00min, Policiais Militares em ronda ostensiva, receberam uma denúncia de Tráfico de drogas, que estaria ocorrendo na Passagem Pinheiro, transversal da Estrada Velha do Outeiro, mais precisamente no final da dita passagem, bairro Campina, Distrito de Icoaraci.

De posse da informação recebida, a respectiva guarnição imediatamente se dirigiu ao local indicado e lá chegando o PM Christian permaneceu na viatura, ao passo que os Militares Deonilson e S. Rodrigues seguiram a pé.

Em seguida os Policiais Militares entraram na rua ali existente e avistaram dois suspeitos, o ora denunciado e um carroceiro, tendo ambos, ao visualizarem a Polícia, saído em fuga, sendo detidos logo em seguida

Na abordagem realizada, o carroceiro, posteriormente identificado como Robson Soares Costa, alegou ser usuário de drogas e que estava comprando entorpecente do ora denunciado, o qual durante a fuga foi visto pela guarnição jogando algo na rua.

Depois de uma "varredura" nas proximidades, mais precisamente em um terreno baldio, localizado ao lado da casa do ora denunciado, foram achadas 37 (trinta e sete) "limõezinhos" de maconha, e mais 05 (cinco) na posse do acusado, que as jogou no chão, totalizando 42 (quarenta e duas) embalagens, pesando 29,460 gramas.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no Art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos n.: 2017.01.002862-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 42 (quarenta e duas) embalagens confeccionadas em plástico filme PVC, com peso total de 29,460 (vinte e nove gramas e quatrocentos e sessenta miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Deonilson Aguiar Costa e Fábio Christian Souza Raiol, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21.03.2018,

ambos relatando que a Guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes passagem conhecida pelo intenso tráfico de drogas, tendo se deslocado ao local do fato, oportunidade em que visualizaram o réu vendendo a substancia ilícita a um carroceiro.

Seguem relatando que ao avistar a polícia o acusado tentou se desfazer do material que portava, todavia, a guarnição conseguiu localizar o entorpecente, tendo sido o réu conduzido à delegacia.

Imperioso destacar, que o depoimento do carroceiro, identificado como Robson Soares Costa, prestado na delegacia, corrobora com os demais meios de prova colhidos em juízo, tendo ele afirmado que é usuário de drogas, e que compareceu no local para comprar entorpecentes, tendo sido o réu o responsável pela venda da droga, entretanto, antes que a transação fosse concluída, ambos foram abordados pela guarnição policial.

Inquirido em juízo, o acusado negou a prática delitiva, aduzindo ser somente usuário de entorpecentes.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, associadas as declarações do usuário de drogas prestadas na fase inquisitiva, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como sua destinação à mercancia,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, além disso, ao ponderar os elementos descritos no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, considerou com pequena a quantidade de droga apreendida com o réu, motivo pelo qual, entendeu por bem fixar a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que, muito embora tenha reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
, o juízo a estabeleceu no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem, contudo, justificar a modulação da fração em patamar aquém do máximo.

Em razão do exposto, tendo sido avaliadas em benefício do réu os vetores do art. 59 do CPB, bem como aqueles específicos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, é impositiva sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[3]
, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[4]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CPB) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, tempo este reduzido à metade por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 115 do CPB), restando o prazo prescricional apurado em 02 (dois) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 10.07.2018 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, DE OFÍCIO, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 10/10/2023